Tribunal: TJSP
Processo: 1007110-53.2025.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Embargos de declaração. Prestação de serviço bancário. Ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado fraudado c/c indenização por danos morais. Provimento da apelação. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Inconformismo de caráter infringente e para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.